Tribunal: TJDFT
Processo: 0727197-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727197-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA CHAVES AMARAL PACIENTE: GEOVANNE AZEVEDO DA GAMA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCAS DA SILVA CHAVES AMARAL (advogado) em favor de GEOVANNE AZEVEDO DA GAMA (paciente), em face da decisão do JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DO TRÂNSITO DO GAMA, nos autos no 0706487-92.2022.8.07.0004, que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória (ID 48749618). Em suas razões (ID 48749614), narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 25.01.2022. Sobreveio sentença condenatória, dando o paciente como incurso nas penas do art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, tendo o Ministério Público apresentado recurso de apelação. Aduz ser desproporcional a manutenção do decreto prisional, incompatível com o regime semiaberto fixado em sentença. Entende não serem idôneos os argumentos de risco à garantia da ordem pública ou à aplicação da lei penal, não estando presentes os requisitos da prisão preventiva. Pede, em liminar, o afastamento da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas das elencadas no art. 319 do CPP, se o caso. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. É o relatório. A prisão preventiva foi mantida durante a instrução processual, nos seguintes termos (ID 48749643): “(...). QUANTO AO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA e AO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Verifico que se tratam, em sua essência, de pedidos de revogação da prisão preventiva, a qual foi decretada no início da ação penal. Como cediço, a prisão provisória deve ser analisada à luz da teoria da imprevisão, ou seja, sua imposição ou período de duração estão condicionados a existência temporal de seus fundamentos, conforme se infere do artigo 316 do Código de Processo Penal. Analisando os autos, verifico que os fundamentos que ensejaram o decreto segregatório cautelar continuam presentes, conforme indicados na Decisão que decretou a prisão preventiva. A prisão preventiva do acusado GEOVANNE foi decretada tão somente ao fundamento da garantia da ordem pública, sendo que os argumentos trazidos pela defesa que tecem sobre conveniência da instrução criminal e desnecessidade de assegurar a aplicação da lei penal não se enquadram no presente caso. Verifica-se que a conduta imputada ao réu na denúncia não foi modificada pelos argumentos trazidos pela Defesa, ou seja, permanece demonstrado de forma concreta, a gravidade da infração ora apurada que aponta a periculosidade do agente, bem como os indícios de autoria na pessoa de Geovanne Consta dos autos que GEOVANNE, em tese, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, em função de uma dívida de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) decorrente da venda de drogas. Apurou-se que o acusado, em tese, na companhia do corréu, atraiu a vítima para que fizessem um passeio de carro sob o argumento de efetuar o pagamento da dívida, que seria quitada com a entrega do celular de GUILHERME para GEOVANNE. Acontece que ao chegar em uma área verde próximo a uma escola, o corréu HUMBERTO, em tese, ordenou que tanto a vítima quando GEOVANNE descessem do automóvel. Após desembarcar do carro, a vítima entregou o aparelho celular a GEOVANNE, que pegou o celular, porém sacou uma arma de fogo que trazia consigo e efetuou disparos na direção da vítima que foi alvejada no rosto. Logo em seguida, GEOVANNE jogou o celular próximo a vítima e se evadiu do local do crime junto com o corréu HUMBERTO, ambos num VW/Gol, cor prata, conduzido por HUMBERTO. Toda a dinâmica dos fatos até então extraída dos elementos de prova indiciária, evidencia a alta periculosidade e ousadia do agente apontado como autor, bem como seu desprezo pela vida humana e instituições sociais, uma vez que efetuou disparo de arma de fogo no rosto da vítima, em via pública e em função de cobrança de dívida pela venda de drogas. Nesse diapasão, diante da gravidade concreta do delito e de indícios de periculosidade do acusado GEOVANNE, também demonstrada pela sua folha de passagem pela Vara de Infância e Juventude (ID. 113124117 - Pág. 1/2), na qual consta ato infracional análogo a lesão corporal, tenho que a prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública foi regularmente aplicada ao caso concreto. (...)”. Sobrevindo o julgamento no Tribunal do Júri de Brasília, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria dos fatos e e condenou o paciente, juntamente com outro denunciado, pela prática dos crimes dolosos contra a vida, na forma tentada, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Ao proferir a sentença condenatória, o juízo a quo manteve a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos (Id 48749618): “(...). Referente à prisão preventiva, no que se refere a GEOVANE, os seus requisitos restaram fortalecidos com a presente decisão. O fato é dotado de gravidade concreta. Foi cometido em via pública, próximo a local comercial e residencial e por meio de arma de fogo, a qual GEOVANE disse em seu interrogatório estar portando em local público onde havia diversas pessoas, o que reforça os indicativos de sua periculosidade para o meio social. Ademais, não houve alteração da situação fática já apreciada por ocasião da decretação da prisão e das decisões que a mantiveram durante o curso do processo, pelo contrário, foram confirmados os fatos nesta sessão plenária. Assim, mantenho a prisão preventiva em relação a GEOVANNE, nos termos dos artigos 313, 312, 316 e 492, I, “e”, todos do CPP. Recomende-se o réu GEOVANNE na prisão em que se encontra. (...).” Verifica-se que a prisão preventiva teve por fundamento a gravidade dos fatos e a garantia da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada, pois o crime foi cometido em via pública e com utilização de arma de fogo. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta das condutas narradas. Por sua vez, nos termos do §1o do artigo 387 do CPP, necessário que o Juiz se manifeste, na sentença, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. No caso, a decisão vergastada apontou os fundamentos para a manutenção da prisão do ora paciente, em vista de que não foi trazido nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da prisão, permanecendo, portanto, inalterados os motivos que levaram à sua decretação. A decisão mostra-se adequada, apontando fundamentos suficientes em face das circunstâncias do caso concreto, a indicar a necessidade da manutenção da segregação, a fim de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. O réu foi condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). A sentença condenatória, em face da decisão soberana do Júri, indica a presença do fumus comissi delicti, sendo possível supor demonstradas a materialidade e a autoria do delito. Por sua vez, não é incompatível a prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto, haja vista que este é cumprido em estabelecimento prisional, conforme se depreende do artigo 33, § 1o, b, do Código Penal. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal: “HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Cuida-se de Habeas Corpus em que o impetrante pleiteia, em síntese, o direito do paciente recorrer do édito condenatório em liberdade, cuja sentença o condenou, pela prática dos delitos descritos no artigo art. 157, § 2o, incisos II e VII, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33, § 2o, do Código Penal. 2. A sentença condenatória, baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa - ainda que pendente de recurso - indica a presença do fumus comissi delicti, pois em tal circunstância, é possível supor demonstradas a materialidade e a autoria do delito. 3. Tendo sido decretada a prisão preventiva desde o início da ação penal e o paciente permanecido segregado até o momento, não havendo modificações nas circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto de segregação cautelar, correto indeferir-se o direito de recorrer da sentença em liberdade. 4. Conforme jurisprudência desta Corte, a prisão cautelar é compatível com o regime semiaberto. 5. Ordem conhecida e denegada.” (Acórdão 1655378, 07395667420228070000, Relator: CÉSAR LOYIKA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/01/2023, publicado no DJE: 08/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo o paciente respondido a todo o processo acautelado e ao final proferida sentença condenatória, não se verifica manifesta ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade. Por fim, não há que se falar em cumprimento antecipado de pena, violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou constrangimento ilegal de qualquer espécie, tendo em vista que a manutenção da prisão está devidamente fundamentada, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR